Tribunal: TJDFT
Processo: 0715070-40.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715070-40.2020.8.07.0003 RECORRENTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS RECORRIDO: LEANDRO DA SILVA SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 485, III, DO CPC. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. PARCEIRO ELETRÔNICO. FORMALIDADES LEGAIS OBSERVADAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em ação de busca e apreensão de veículo regida pelo Decreto-Lei 911/67, a inércia da parte autora em providenciar a citação e indicar o paradeiro do veículo dado em garantia do contrato por mais de 30 dias úteis pode ensejar a extinção do processo por abandono. Nesse caso, as formalidades do art. 485, § 1°, do Código de Processo Civil devem ser observadas. Logo, são necessárias a intimação pessoal da parte autora, a intimação do seu advogado via DJe e o transcurso de mais de 30 (trinta) dias úteis. Sendo a parte autora parceira do Tribunal de Justiça, a intimação pelo sistema eletrônico se equipara à intimação pessoal, sendo desnecessários a expedição de carta, com aviso de recebimento, diligência por oficial de justiça ou protesto do título. 2. No caso concreto, a autora foi intimada para movimentar o processo. No entanto, o processo ficou paralisado por mais de 30 (trinta) dias, o que ensejou sua extinção, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, III, do CPC. 3. Apelação não provida. Unânime. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigos 10 e 485, inciso III, §1o, ambos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que cabia ao magistrado a quo, antes de decidir pela extinção prematura da demanda, alertar o recorrente quanto à necessidade de dar o devido andamento ao feito, respeitando os princípios da Economia, da Celeridade Processual, e da Efetiva Prestação Jurisdicional. Defende que tomou todas as providências que lhe cabia visando descobrir o paradeiro do veículo e, posteriormente, da recorrida, realizou buscas administrativas, pleiteou desentranhamento do mandado e recolheu todas as custas necessárias ao cumprimento dos mesmos. Acrescenta que não houve intimação pessoal do patrono para impulsionar o feito, sendo tão somente prolatada a sentença, extinguindo o feito sob o argumento de houve abandono da causa. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. Requer que todas as intimações do processo sejam publicadas em nome dos advogados Ricardo Neves Costa, OAB/SP 120394, Flávio Neves Costa, OAB/SP 153.447 e Raphael Neves Costa, OAB/SP 225.061. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 10 e 485, inciso III, §1o, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: A Apelante (autora) requereu nova busca no endereço informado na inicial, cuja diligência foi frustrada, conforme Id. 23939260. Na petição Id. 23939265, a Apelante (autora) requereu dilação de prazo, o que foi indeferido, como se vê no Id. 239392267, in verbis: “Indefiro o pedido de concessão de prazo não inferior a 45 dias, para cumprimento da determinação contida na certidão ID 80781311, formulado pela autora na petição ID 81173930, por afrontar o disposto no art. 4o do CPC e art. 5o, LXXVIII da Constituição Federal. Cumpra-se a determinação contida na certidão ID 80781311, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção. P. I.” Novamente, a Apelante (autora) requereu a dilação de prazo para cumprir o determinado pelo Juízo a quo. Sobreveio a r. sentença Id. 23939278. Interposta Apelação pela Autora, a r. sentença foi anulada e os autos retornaram ao Juízo de origem para o regular processamento. Intimada para dar prosseguimento, por meio de expedição eletrônica, em 26.11.2021 (Id. 31022953), a Apelante (autora) se limitou a pleitear a dilação do prazo para cumprir a determinação. A Autora, em 27.6.2023, foi intimada pessoalmente, conforme mandado Id. 52110163. Diligência negativa no Id. 52110170. De novo, a Apelante (autora) protocolou petição insistindo na dilação de prazo – Id. 52110164. Esclareço que a Autora é parceira eletrônica no PJe, de modo que sua intimação pessoal ocorre nos termos dos artigos 2o e 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006. Em 27.8.2023, a Autora foi intimada, pessoalmente, via sistema, para que movimentasse o processo, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, III, do CPC, mas o prazo que lhe concedido transcorreu em branco, sem qualquer manifestação. Sobreveio sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil – Id. 52110166. Insta destacar que a Autora, logo após a expedição do mandado para intimação pessoal, protocolou a petição Id. 52110165, dando-se por intimada para dar prosseguimento ao processo, sob pena de extinção. Sendo assim, correta a sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito (ID 54677889). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “a Autora é parceira eletrônica no PJe, de modo que sua intimação pessoal ocorre nos termos dos artigos 2o e 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006” ( ID 54677889). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF, segundo a qual: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles." (AgInt no AREsp n. 2.231.443/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023). No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Não conhecido o recurso especial no mérito quanto à alínea "a" do permissivo constitucional, fica prejudicado o exame da alegação de divergência interpretativa” (AgInt no AREsp n. 2.400.222/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). Determino que todas as intimações do processo sejam publicadas em nome dos advogados Ricardo Neves Costa, OAB/SP 120394, Flávio Neves Costa, OAB/SP 153.447 e Raphael Neves Costa, OAB/SP 225.061. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023